Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717313-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDMAR DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida pelo MMo. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária julgou procedente o pedido inicial, rescindiu o contrato, consolidando, definitivamente, a posse e a propriedade do objeto alienado, na forma do Decreto-Lei de no 911/1969. Para melhor compreensão do caso, destaco o relatório da sentença: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de EDMAR DE OLIVEIRA LIMA, conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF sob o no 5.918.726, no valor de R$ 78.000,00, com pagamento em 60 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.998,77 cada, tendo como vencimento inicial o dia 10.10.2022 e final 10.9.2027, para aquisição do veículo marca Honda, modelo Civic G10 EXL 2.0 16 V CVT, cor prata, placa PRT4F24, ano fabricação/modelo 2018/2018. Afirma que o demandado está em mora, em relação ao pagamento das parcelas no 8 a 19, desde 10.5.2023, totalizando o valor de R$ 31.611,48. Sustenta que o inadimplemento acarreta o vencimento antecipado da dívida, totalizando o valor de R$ 94.218,92. Requer a concessão de liminar de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Decorrido o prazo de cinco dias após cumprida a liminar, conforme art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69, sem que seja efetuado o pagamento da totalidade do débito, requer a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do banco, livre de ônus, para que possa vendê-lo, independentemente de leilão. A decisão de ID no 195522057 deferiu a medida liminar pretendida. Determinou a inclusão de restrição judicial no veículo via Renajud. Indeferiu a marcação de segredo de justiça. Liminar devidamente cumprida, conforme ID no 205754720. O réu foi citado (ID no 203913706). O demandado apresentou defesa ao ID no 203913704. Sustenta que não consta nos autos comprovação de notificação. Afirma que passou o veículo para um parente, já tendo pago em torno de 50% do veículo. Salienta que o valor já pago somado ao valor das parcelas em atraso alcança o montante de R$ 87.000,00, correspondente a 80% do veículo. Invoca a tese do adimplemento substancial do contrato. Requer autorização do juízo para quitar as parcelas em atraso. Após o depósito, requer a devolução do veículo para o adquirente. Intimado, o autor se manifestou em réplica ao ID no 207369322. Defende a regularidade da constituição em mora e do vencimento antecipado da dívida. Impugna a alegação de adimplemento substancial. Entende que já ultrapassou o prazo para purga da mora. Sobreveio a decisão de ID no 207657894. Ficou dispensada a produção de provas e foi declarado saneado o feito. As partes, ao final, foram intimadas para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. A parte autora informou que não há outras provas a produzir (ID no 208474533). É o relatório dos fatos essenciais. Decido”. Em suas razões recursais (ID n.o 69143129), a parte apelante pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo provimento, para que a demanda seja julgada totalmente improcedente, “revogando-se a liminar que autorizou a busca e apreensão do veículo, e a sua confirmação na sentença, determinando a devolução do veículo, ou na hipótese de o veículo já ter sido alienado, requer ainda a conversão em perdas e danos e a aplicação de multa de 50% sobre o valor atualizado do financiamento, nos termos do artigo 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69, além do pagamento e condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”. Preparo regular – ID no 69143130 / 69143131. É o relato necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o recurso de apelação não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo sequer ser conhecido. O não conhecimento do recurso se dá por inovação recursal, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que, avaliando a defesa específica colacionada pela parte ora recorrente no ID de no 69142501, os pontos trazidos se deram somente com relação ao: i) pagamento das parcelas atrasadas; ii) adimplemento substancial; iii) notificação envolvendo carta registrada. Por sua vez, a sentença foi fundamentada nos seguintes pontos: i) falta de depósito da integralidade da dívida, na forma do Decreto-Lei de no 911/1969; ii) adimplemento substancial; iii) envio da notificação no endereço constante do contrato. Todavia, no recurso de apelação, o recorrente traz nas razões: i) não caracterização da mora, por abusividade de encargos do contrato; ii) juros remuneratórios – enriquecimento ilícito da instituição financeira; iii) capitalização de juros; iv) ausência de caracterização da mora por cobrança abusiva de encargos; v) litigância de má-fé. Pois bem. A partir do exposto, tem-se que o recurso não pode ser sequer conhecido. Isso porque não houve a impugnação especificada dos fundamentos da sentença. Igualmente, também não se poderia afirmar que a defesa feita em contestação trouxe pontos referentes aos encargos contratuais, que, eventualmente, permitissem a análise de tais pontos em sede de ação de busca e apreensão. Aliás, em nenhum outro documento constante dos autos, a não ser na apelação, a parte ora recorrente aduz qualquer situação quanto à suposta abusividade dos valores por ela contratados. Nesse diapasão, o que se observa é uma inovação recursal. Por esse motivo, sem que se tenha impugnado, especificamente, a decisão recorrida, não é possível analisar os argumentos do recurso de apelação. Caso houvesse a manifestação nesse grau, a respeito das teses constantes do recurso de apelação, haveria supressão de instância, uma vez que tais argumentos não foram levados para o Magistrado a quo, o que, por certo, não é permitido pelo ordenamento pátrio. Ademais, também não houve a alegação de fato novo, ou de impossibilidade de levar as irresignações ora trazidas ao conhecimento do Magistrado de Primeira Instância, até mesmo porque os argumentos tecidos se referem ao próprio contrato que originou a presente demanda de busca e apreensão. Aliás, o próprio pedido de condenação em litigância de má-fé não pode ser conhecido, uma vez que do recurso não é possível entender qual motivo teria dado ensejo ao pedido. Não só isso, qual insumo provaria a alegação de litigância de má-fé. Destaco que o recorrente sequer foi condenado em litigância de má-fé. Portanto, se dos argumentos não é possível extrair o intuito do recorrente, o pedido, da mesma forma, não pode sequer ser conhecido, até mesmo para que não se infira algo em prejuízo da parte contrária, e mesmo por tal pedido puder estar relacionado com eventual equívoco material no momento de redigir o apelo. Sobre o assunto, assim já se manifestou o STJ: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.” (ArRg no Ag 1419927/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. em 02.05.2013).” (Grifei) Nesse sentido também é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE VIOLADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A ausência de especificação dos valores cujas cláusulas se pretende revisar enseja a inépcia da inicial, porquanto documento indispensável ao ajuizamento da ação revisional, sendo inviável a análise dos pedidos pretendidos sem o principal objeto da causa. 3. A inversão do ônus da prova não tem o condão de atribuir ao Réu a obrigação de provar o fato constitutivo do direito que o autor alega ter. 4. A falta de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, em caso de descumprimento da ordem de emenda à inicial. 5. Conheceu-se parcialmente do recurso. Negou-se provimento do recurso na parte conhecida.” (Acórdão n.1009576, 20160410074579APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 316/326).” (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193442, 0701820-80.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 28/08/2019.).” (Grifei) E, ainda, quanto à inovação recursal, assim já se manifestou essa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. 2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 3. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 4. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravada é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação. 5. As medidas cautelares já determinadas pelo juízo de origem, consistentes na indisponibilidade do imóvel objeto da discussão, depósito judicial das parcelas de um suposto acordo e manutenção dos valores já bloqueados via SISBAJUD têm condão de amenizar ou impedir eventuais prejuízo, assegurando o resultado útil do processo. 6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1843071, 07488836220238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da APELAÇÃO, por não impugnar, de maneira específica, as razões de decidir constantes da sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e baixem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador